Tribunal: STF
Processo: RHC 254238
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Vanderlei Nogueira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.748/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 19.2.2023, pela apontada prática do delito previsto no § 1º do art. 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais). Em regime de plantão judiciário, o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo concedida liberdade provisória ao recorrente e ao corréu, mediante o cumprimento de determinadas condições, entre as quais o recolhimento de fiança no valor de quatro mil reais e o comparecimento aos atos do processo.



    3. Em 22.2.2023, o juízo da Primeira Vara Federal da comarca de Guaíra/PR (Inquérito Policial n. 5000382-48.2023.4.04.7017/PR) não ratificou a decisão do juiz plantonista e majorou a fiança estabelecida para sessenta mil reais. 



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5008670-84.2023.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 16.3.2023, o Relator, Desembargador Ângelo Roberto Ilha da Silva, deferiu medida liminar para dispensar o recorrente do pagamento da fiança imposta. Em 18.4.2023, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região concedeu parcialmente a ordem para manter a fiança no valor estipulado pelo juiz plantonista, vencido parcialmente o Relator, que a dispensava. 



    5. O acórdão do Tribunal estadual foi objeto do Habeas Corpus 
n. 820.273/PF no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.6.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para afastar a fiança arbitrada na origem e conceder liberdade provisória ao recorrente.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023.



    6. Em 20.4.2023, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o recorrente e o corréu, recebida na mesma data pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guaíra/PR (Ação Penal n. 5000844-05.2023.4.04.7017). Narrou-se na inicial acusatória quanto ao recorrente:



    “Fato 1



    Em 19/2/2023, por volta das 1h15, na BR 163, KM 350, no município de Guaíra/PR, Luiz Borges da Costa e Vanderlei Nogueira, de forma livre e voluntária, conscientes da ilicitude de suas condutas, importaram e transportaram produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais falsificados (corrompidos, adulterados ou alterados), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, valendo-se do veículo Ford Pampa, cor cinza, placa AGQ9G60.



    Consta nos autos que, na data, hora e local mencionados, policiais rodoviários federais submeteram à fiscalização o veículo Ford Pampa, cor cinza, placa AGQ9G60, ocupado por Luiz (condutor) e Vanderlei (passageiro), oportunidade em que encontraram, na carroceria do veículo, diversas caixas contendo produtos de origem estrangeira, desprovidos de documentação legal, aparentando tratar-se de pomadas anestésicas e spray das marcas TKTX e EYE Anesthetic Cream.



    Na ocasião, foram apreendidos os seguintes fármacos: (...)



    Os materiais apreendidos foram submetidos à perícia, cujo resultado da análise consta no laudo pericial n. 408/2023- NUTEC/DPF/FIG/PR (evento 111.2), tendo sido constatado que os itens 1, 2 e 4 da tabela acima são falsos, pois possuem em suas composições substâncias diferentes do descrito nas respectivas embalagens, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...)



    Também foi constatado que os produtos possuem indicação de que são de origem estrangeira, de acordo com as informações presentes nas respectivas embalagens. (...)



    Consta ainda do mencionado laudo que nenhum dos produtos farmacêuticos aprendidos possui registro válido junto à Anvisa, sendo, portanto, de comercialização proibida no Brasil. Ainda, de acordo com a RDC n. 81, de 5/11/2008, da Anvisa, medicamentos sem registro não podem ser importados com finalidade comercial. A importação pode ser feita apenas por pessoa física e para uso próprio, em quantidade e frequência compatíveis com duração e finalidade da sua estadia e/ou tratamento, e desde que não se caracterize comércio ou prestação de serviços a terceiros, o que não é o caso.



    A quantidade apreendida demonstra claramente que tais substâncias não se destinavam a consumo próprio, mas sim para fins comerciais, ficando também caracterizada a importação irregular de tais medicamentos, sobretudo porque em sua maioria falsos e não apresentados quaisquer documentos comprobatórios de sua internação regular no país.



    Luiz Borges da Costa, ao ser questionado pelos policiais rodoviários federais, bem como em seu interrogatório em sede policial, alegou que recebeu os produtos no município de Mundo Novo/MS e os entregaria em Guaíra/PR, pelo que que receberia cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte (evento 1, fls.).



    O denunciado informou, ainda, que contratou Vanderlei Nogueira para auxiliá-lo no transporte, carga e descarga da mercadoria, prometendo-lhe R$ 100,00 (cem reais): (...)



    Também Vanderlei Nogueira confirmou que foi contratado por Luiz Borges da Costa para auxiliá-lo no carregamento, transporte e descarga dos materiais (evento 1, fl.): (...)



    A materialidade e indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelos documentos carreados aos autos do inquérito policial correlato, em especial, pelo(a): (...)



    A transnacionalidade da conduta restou comprovada, seja pelo depoimento de Luiz Borges da Costa – que declarou que na cidade de Mundo Novo/MS, próximo ao Banco Sicredi, um veículo cor branca, placa paraguaia, realizou o transbordo dos produtos para o seu carro –, seja porque a apreensão ocorreu na região de fronteira, na rodovia, em deslocamento dos denunciados, bem como todos os produtos apreendidos são de procedência estrangeira.



    Agindo assim, Luiz Borges da Costa e Vanderlei Nogueira, de forma livre e voluntária, conscientes da ilicitude de suas condutas, importaram e transportaram medicamentos falsificados, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo, com isso, no delito tipificado no art. 273, § 1º, do Código Penal. (...)” (fls. 2-6, e-doc. 5).



    Em 24.8.2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, à qual o recorrente não compareceu.



    7. Em 6.12.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guaíra/PR condenou o recorrente às penas de treze anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e vinte e oito dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 273 do Código Penal. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do recorrente, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, nos seguintes termos:



    “2.5. Da liberdade provisória concedida aos acusados 



    Dispõe o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal: (...)



    Segundo entendimento jurisprudencial, ‘(...) Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. (...)’ (TRF4, HC 5001568- 84.2018.4.04.0000, 8ª Turma, Relator João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 22/2/2018). 



    No caso dos autos, o fumus comissi delicti está plenamente configurado, na forma da fundamentação supra. Quanto ao periculum libertatis, é requisito também presente no caso concreto.



    O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a lei penal, desde que provada a existência do crime e presentes indícios suficientes de autoria. 



    2.5.1. Do sentenciado VANDERLEI NOGUEIRA



    No caso dos autos, ao deixar de comparecer à audiência de instrução realizada na presente ação penal, apesar de intimado pessoalmente para tanto (evento 58, CERT1), o sentenciado VANDERLEI NOGUEIRA quebrou a confiança do Juízo e descumpriu uma das condições que assumiu para gozar da liberdade provisória, incidindo, na espécie, no disposto no parágrafo único do art. 312 do CPP.



    Neste contexto, impõe-se a revogação da liberdade provisória concedida e, em consequência, a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, conforme pressupostos e fundamentos supra, decreto a prisão preventiva do réu VANDERLEI NOGUEIRA, na forma dos artigos 312, parágrafo único, e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal” (fls. 34-35, e-doc. 7).



    O decreto prisional foi efetivamente cumprido em 2.9.2024 (fl. 6, 
e-doc. 20)



    8. Em 4.9.2024, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o delito previsto no inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal e redimensionou a pena fixada, conforme decidido no Tema 1.003 da repercussão geral, para um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e noventa e oito dias-multa, mantida a prisão cautelar determinada na sentença condenatória: 



    “4.2. Vanderlei Nogueira. (...)



    Tendo em vista a reclassificação da conduta para o crime do 
art. 273, § 1º-B, I, do CP, passo a analisar a dosimetria de acordo com a pena prevista para tal tipo penal, que é de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa, conforme decidido no julgamento do Tema 1.003 do STF. 



    Na primeira fase, foram valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime. 



    A culpabilidade foi negativada pelo fato de que, ao tempo do fato, o acusado estava respondendo a uma execução penal anterior (autos 
nº 0001908-17.2017.8.16.0086).



    A vetorial deve ser neutralizada. Isso porque a execução penal dos autos nº 0001908-17.2017.8.16.0086 abrange a condenação definitiva objeto da Ação Penal nº 0001243-11.2011.8.16.0086 (5.2), utilizada para a caracterização da reincidência na segunda fase da dosimetria, de modo que resta claro o bis in idem. Nesse sentido: (...)



    As circunstâncias do crime foram negativadas considerando: 
a) prática do fato em concurso de agentes; b) a prática do fato em período noturno; e c) a quantidade de mercadorias apreendidas (3.096 unidades). 



    Mantenho o destaque da vetorial, pelos mesmos motivos expostos na dosimetria do réu LUIZ, inclusive quanto à possibilidade de a pluralidades de elementos dentro da mesma vetorial ensejar um acréscimo maior do que o habitual. Assim, acrescento 6 meses 
pela valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo que fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.



    Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, considerando a condenação nos autos da Ação Penal 0001243-11.2011.8.16.0086, com trânsito em julgado em 13/3/2017 (5.2).



    Entendo que deve ser reconhecida a confissão espontânea como atenuante, ainda que acompanhada de tese defensiva descriminante ou exculpante (confissão qualificada), conforme entendimento desta Turma (TRF4, ACR 5008611-94.2018.4.04.7009, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 14/03/2023). Isso porque, ainda que tenha alegado não saber o conteúdo das caixas, VANDERLEI admitiu que recebeu cem reais para auxiliar no transporte da mercadoria, sendo tal informação foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório. (...)



    Assim, de ofício, realizo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e fixo a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão.



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, resta estabelecida a pena definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão. (...)



    Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 
do STJ, considerando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.



    Em que pese o redimensionamento da pena aplicada, tendo sido fixada em patamar inferior a 4 anos, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.



    Isso porque o réu é reincidente, as circunstâncias do delito 
foram valoradas negativamente por mais de um elemento, e o réu encontra-se, no momento, em local incerto e não sabido, considerando o mandado de prisão expedido e aguardando cumprimento (83.1). Observo, ainda, que o acusado foi devidamente intimado para a audiência de instrução e não compareceu, o que demonstra dificuldade em cumprir com os compromissos processuais.



    Tais elementos indicam, portanto, que a substituição da pena não se revela suficiente para reprimir o crime. (...)



    7. Prisão preventiva do réu Vanderlei Nogueira. Acerca da prisão preventiva, os arts. 312 e 313 do CPP assim estabelecem: (...)



    Estabelecidas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.



    Após a prisão em flagrante que deu origem à presente ação penal, foi concedida liberdade provisória ao acusado VANDERLEI mediante cumprimento das seguintes condições (103.1): 



    a) comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal; 



    b) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar de sua residência, por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar o lugar onde será encontrado; 



    c) não praticar ato de obstrução ao andamento do processo; 



    d) não resistir injustificadamente a ordem judicial 



    Todavia, devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o acusado não compareceu, tendo sido determinado o prosseguimento do feito à sua revelia (59.1). 



    Por tal motivo, ao proferir a sentença, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva de VANDERLEI, pelos seguintes fundamentos: (...)



    Em razões de apelação, a defesa postula a concessão da liberdade provisória, sustentando que não há risco risco de inaplicabilidade da lei penal ou de fuga a justificar manutenção da prisão preventiva.



    A alegação de desnecessidade da preventiva, no caso concreto, não se sustenta, uma vez que, contrariamente ao alegado pela defesa, os autos estão repletos de elementos que apontam para o risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado deliberadamente descumpriu as condições impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória em um primeiro momento, impondo-se a aplicação do art. 312, § 1º, do CPP.



    Além disso, extrai-se dos autos que o acusado se encontra atualmente foragido, tendo em vista que o mandado de prisão expedido após a prolação da sentença ainda não foi cumprido (evento 83).



    Com efeito, a reiteração de conduta criminosa do réu e o descumprimento de medida alternativa anteriormente imposta demonstram o total descaso com as instituições e o ordenamento jurídico, impondo-se a manutenção da prisão preventiva decretada, adequando-se, todavia, ao regime semiaberto ora fixado” (fls. 26-32, 
e-doc. 8).



    9. A defesa interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal Regional. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos do Recurso Especial n. 2.186.472/PR estão conclusos ao Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, desde 5.3.2025.



    10. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, a defesa impetrou, em 6.9.2024, o Habeas Corpus n. 943.748/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 28). 



    Na sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentada no descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, especificamente a ausência em audiência de instrução e julgamento.



    2. A Corte de origem manteve a prisão preventiva, ajustando-a ao regime semiaberto, em razão do redimensionamento da pena promovido pelo Tribunal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, como a ausência em audiência de instrução, justifica a manutenção da prisão preventiva.



    4. Outra questão é a compatibilidade entre a prisão preventiva e a pena reduzida para regime semiaberto, considerando a reincidência do paciente.



    III. Razões de decidir



    5. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão é fundamento idôneo para restabelecer a custódia preventiva, conforme precedentes do STJ.



    6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44, II, do Código Penal.



    7. A decisão do Tribunal de origem já adequou a prisão preventiva ao regime semiaberto, não havendo necessidade de nova concessão parcial da ordem.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos’” (e-doc. 45)



    11. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União afirma ilegalidade da decretação da prisão preventiva. Argumenta que “é patente a coação ilegal sofrida pelo recorrente, a ser sanada por essa Colenda Corte, vez que o Superior Tribunal de Justiça ao manter a prisão preventiva do paciente condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, sem a observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem a demonstração do periculum libertatis e da insuficiência das medidas alternativas à prisão, atinge o seu direito de ir vir. Assim, o presente recurso é meio jurídico-processual apto a salvaguardar o direito do recorrente” (fls. 3-4, e-doc. 54).



    Defende que “o não comparecimento do réu à audiência de instrução e julgamento, por si só, não tem o condão de ensejar a sua prisão preventiva, pois, além de ser expressamente admitido pelo Código de Processo Penal, constitui mero exercício do direito constitucional ao silêncio expressamente assegurado pela Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 54).



    Sustenta que “as decisões das instâncias ordinárias não expuseram as razões de insuficiência ou inadequação das medidas alternativas à prisão, mas apenas limitaram-se a mencionar a quebra de confiança e o desrespeito pelas instituições e pelo sistema jurídico. Sucede-se que não é apropriada a decretação da prisão preventiva como medida punitiva para combater a alegada quebra de confiança e o desrespeito às instituições e fazer valer a credibilidade das instituições, tendo em vista que está sendo imposto regime mais gravoso ao paciente em relação à condenação fixada” (fl. 7, e-doc. 54).



    Acentua que “não há fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva. Portanto, deve ser concedida a liberdade provisória, sob pena de ofensa aos artigos 310, 312, 313 e 321 do CPP, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência” (fl. 9, e-doc. 54).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do recurso ordinário para que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de deferir a medida liminar pretendida, até decisão final de mérito, reconhecendo o direito de aguardar em liberdade o trâmite deste recurso ordinário em habeas corpus até decisão final de mérito. E, ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar concedida, revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da petição inicial” (fl. 10, 
e-doc. 54).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu seu desprovimento (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    13. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



    14. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra/PR decretou a prisão preventiva do recorrente, na sentença condenatória, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas. No julgamento do apelo defensivo, a custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região sob o fundamento de que “a alegação de desnecessidade da preventiva, no caso concreto, não se sustenta, uma vez que, contrariamente ao alegado pela defesa, os autos estão repletos de elementos que apontam para o risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado deliberadamente descumpriu as condições impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória em um primeiro momento, impondo-se a aplicação do art. 312, § 1º, do CPP. Além disso, extrai-se dos autos que o acusado se encontra atualmente foragido, tendo em vista que o mandado de prisão expedido após a prolação da sentença ainda não foi cumprido (evento 83)” (fl. 32, e-doc. 8).



    15. No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu idônea a fundamentação adotada para a decretação da prisão preventiva do recorrente e afastou a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nestes termos:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A impetração se volta contra a manutenção de ordem de prisão preventiva fundamentada no descumprimento de medida cautelar imposta como condicionante à manutenção da liberdade provisória, mais concretamente, a ausência do ora paciente à audiência de instrução e julgamento. O Magistrado sentenciante consignou que: (...)



    A Corte de origem manteve a ordem de prisão preventiva, 
mas a adequou ao regime semiaberto, compatibilizando-a com o redimensionamento de pena promovido pelo próprio Tribunal. Segue trecho do julgado: (...) 



    Conforme se extrai das decisões proferidas nas instâncias inferiores, a decretação da prisão preventiva não está fundamentada pura e simplesmente na ausência do paciente à audiência de instrução e julgamento, mas sim no fato de tal ausência configurar descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, a qual fora imposta quando da concessão de liberdade provisória. Portanto, a decretação de prisão preventiva está respaldada no art. 312, § 1º, do CPP.



    É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para ensejar restabelecimento da custódia preventiva, tal como se depreende dos seguintes julgados: (...)



    Diferentemente do que sustenta o impetrante, não há incompatibilidade entre a medida de cautelar de prisão preventiva e a pequena dimensão da pena aplicada pelo Tribunal de origem. Não obstante a pena tenha sido reduzida, no julgamento da apelação, 
de 13 anos 1 mês e 15 dias de reclusão para 1 ano e 6 meses de reclusão, não foi autorizada pelo Tribunal a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em virtude da reincidência.



    Neste ponto, a agravante não refuta que haja reincidência, mas apenas que o respectivo crime gerador remonta ao ano de 2011.



    Entretanto, atente-se que a reincidência não foi elencada pelo Tribunal de origem como justificativa para impedir a liberdade provisória, mas sim obstar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma preconizada pela literalidade do art. 44, II, do Código Penal.



    O pedido subsidiário do impetrante, de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, vai de encontro à causa que ensejou a revogação da liberdade provisória, a saber, descumprimento da obrigação de comparecimento pessoal aos atos de instrução processual.



    Desnecessário conceder a ordem parcialmente para ajustar a prisão preventiva ao regime semiaberto, haja vista que a decisão do Tribunal de origem já previu esta adequação. De acordo com informações prestadas pelo Juiz de 1º grau (fl. 195), o paciente encontra-se recolhido em estabelecimento prisional, e a pena está em fase de execução provisória, a cargo do Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Cruzeiro do Oeste/PR (fl.).



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso” (fls. 3-6, 
e-doc. 48).



    16. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada pelo descumprimento das medidas cautelares antes impostas. O Tribunal de origem ressaltou que “a reiteração de conduta criminosa do réu e o descumprimento de medida alternativa anteriormente imposta demonstram o total descaso com as instituições e o ordenamento jurídico, impondo-se a manutenção da prisão preventiva decretada” (fl. 32, e-doc. 48).



    Portanto, pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva, pois adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser o descumprimento de medidas cautelares antes impostas motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E PRÁTICA DE 
OUTRA INFRAÇÃO PENAL DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.270-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. O descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constitui fundamentação idônea para a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstradas a necessidade e a adequação das medidas cautelares diversas impostas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 241.399-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.



    (...) II - Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente ‘deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor’ são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva.



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.525-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 229.777-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Suprem